Tribunal: STF
Processo: HC 200348
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, ao receber denúncia – processo nº 0137319-04.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 22 de agosto de 2019, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso IV (integrar organização criminosa com causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e à conexão com outros grupos), da Lei nº 12.850/2013, 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Reportando-se a conversas telefônicas, salientou o envolvimento em organização criminosa, composta por agentes de segurança pública e traficantes, voltada à mercancia ilícita de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de interromper as atividades do grupo. 
    Em 17 de março último, manteve a prisão provisória, ressaltando permanecerem os motivos que a ensejaram. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma conheceu parcialmente o recurso em habeas corpus nº 129.951/CE e, nessa extensão, desproveu-o.
    O impetrante afirma a insubsistência dos fundamentos das decisões por meio das quais determinada e mantida a custódia. Aponta excesso de prazo, dizendo perdurar por mais de 1 ano e 8 meses. Tem como inobservado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Sublinha as condições pessoais – primariedade e residência fixa. Sustenta ausente contemporaneidade entre os fatos que levaram à prisão, – ocorridos, segundo realça, em 10 de junho de 2016 – e o ato constritivo, de 16 de agosto de 2019.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta, em 19 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludindo a conversas telefônicas, assentou demonstrado envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, extorsão, corrupção passiva e comércio irregular de armas e munições na Região Metropolitana de Fortaleza. Ressaltou indispensável interromper as atividades do grupo. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Ao indeferir pedido de revogação da custódia, concluiu permanecerem as premissas que a ensejaram. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A atualidade da medida, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. Uma vez realçada a necessidade de fazer cessar a atuação do grupo e evitar a reiteração delitiva, não se revela ausente a contemporaneidade.
    O pronunciamento, por meio do qual, em 17 de março de 2021, mantida a prisão preventiva, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator